Tribunal: TJDFT
Processo: 0752104-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INS. CONSULTA DO PREVJUD. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO.
1. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud) é ferramenta para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais, sendo indevido o uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios do devedor.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°.
3. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
4. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.
5. A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.